Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-44.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ANULAÇÃO MULTAS TRÂNSITO - Veículo clonado - Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das infrações de trânsito apontados – Sentença ultra petita, o que torna de rigor afastar, do comando dispositivo da sentença, a parte que condenou a ré na restituição de todo valor despendido pelo autor para regularização do veículo, mediante o pagamento das referidas multas –

Ementa:
ANULAÇÃO MULTAS TRÂNSITO - Veículo clonado - Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das infrações de trânsito apontados – Sentença ultra petita, o que torna de rigor afastar, do comando dispositivo da sentença, a parte que condenou a ré na restituição de todo valor despendido pelo autor para regularização do veículo, mediante o pagamento das referidas multas – Diversidade de características entre o veículo fotografado por equipamento eletrônico e o da autora – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido em parte.